Tribunal: TJMT
Processo: 0003621-23.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003621-23.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) EM QUANTIA CERTA – REJEIÇÃO LIMINAR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 918, I, DO CPC/15) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ÀS MATÉRIAS DEFENSIVAS - DESACOLHIMENTO – EXECUTADA CITADA E INTIMADA POR VÁRIAS VEZES INCLUSIVE ACERCA DO DEFERIMENTO DA CONVERSÃO POR QUANTIA CERTA – INERCIA CONFIGURADA – RESTRIÇÃO DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS - QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA - RELATIVAS À CONVERSÃO E AO QUANTUM DEBEATUR – PRECLUSÃO DOS DEMAIS QUESTIONAMENTOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – INOCORRÊNCIA – ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – VALOR DO DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

Se regularmente citada da execução para a entrega incerta e posteriormente intimada por duas vezes para se manifestar nos autos, a executada permanece inerte por quase 14 (quatorze) anos, vindo opor embargos à execução quando “citada” para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, somente serão passíveis de enfrentamento as matérias defensivas (i) que constituem matéria de ordem pública, (ii) que digam respeito à conversão do rito executivo em si e (iii) e as relativas à correção material dos cálculos, encontrando-se todas as demais – inclusive as relativas aos encargos do contrato exequendo – alcançadas pela preclusão consumativa, haja vista que os supostos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão executiva a elas relacionados já existiam ao tempo da citação da parte devedora, e não foram tempestivamente suscitados.

A admissão de qualquer outro questionamento de mérito não suscitado oportunamente pela parte executada constituiria uma indevida chancela judicial ao censurável abuso do direito de defesa.

Se na inicial da execução para entrega de coisa incerta, ajuizada dentro do prazo quinquenal de que trata o art.206, §5º, inciso I, do CC/2002, já havia sido postulado o cômputo da cláusula penal prevista no contrato exequendo (50%), não há se falar em prescrição da exigibilidade dessa penalidade contratual em razão de a conversão do rito executivo ter se dado mais de cinco anos depois do vencimento da obrigação contratual originária.

Consoante os §§3º e 4º do art.917 do CPC/15, se a executada embargante não apontou em seus embargos o valor entendido como devido, tampouco anexou aos autos a memória do cálculo do débito incontroverso, o não conhecimento desse ponto da irresignação é medida que se impõe.

Se os juros de mora e a correção monetária são consectários lógicos, e a multa moratória e a cláusula penal questionadas têm percentuais expressamente definidos no pacto, a apuração do débito incontroverso depende de simples cálculos aritméticos, desnecessária a realização de prova pericial para a apuração do quantum debeatur.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por RAQUEL CASONATTO contra a sentença proferida nos Embargos à Execução n. 0003621-23.2019.8.11.0045 opostos pela apelante após o deferimento da conversão da Execução para entrega de coisa incerta (Contrato de Compra e Venda de Feijão-Soja em Grãos nº 1328P402025) n. 0001067-43.2004.8.11.0045, ajuizada pela ADM BRASIL LTDA., em Execução por Quantia Certa, a qual rejeitou liminarmente os argumentos defensivos, com base no art. 918, inciso I, do CPC/15 e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do inciso VI do art. 485 do mesmo Código.

Relata a recorrente que ao rejeitar liminarmente os embargos à execução, o r. juízo de origem fixou entendimento no sentido de que os embargos opostos após a conversão do feito executivo (entrega de coisa incerta para quantia certa) deveriam versar exclusivamente sobre as matérias relacionadas à conversão da execução, impondo-se, assim, uma limitação formal das matérias passíveis de serem conhecidas.

Registra que, por versarem sobre nulidade da execução, exceção de contrato não cumprido, ilegitimidade da aplicação de cláusula penal, multa, correção monetária, o juízo a quo concluiu que o enfrentamento das matérias encontraria óbice na preclusão consumativa.

Inconformada, defende que na linha da jurisprudência deste Tribunal, não opera a preclusão se a matéria trazida nos embargos à execução oriundos da conversão da obrigação de entregar para pagar quantia certa ainda não foi objeto apreciação.

Reforça que após a conversão do rito executivo deve ser assegurado ao executado o direito de aventar qualquer matéria de defesa, inclusive com relação à origem do débito, sob pena de cerceamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que embora a sentença também tenha fundamentado a rejeição liminar dos seus embargos no fato de a apelante ter sido intimada para manifestar sobre o valor da conversão do rito, ficando, porém, certificado o decurso do prazo sem qualquer certificação, apenas em 04/09/2017 o pedido de conversão foi efetivamente deferido, com determinação de intimação da exequente para a comprovação de que os cálculos anteriormente apresentados correspondiam aos critérios estabelecidos no contrato celebrado entre as partes.

Anota que apenas em 25/01/2018, após a apresentação dos novos cálculos pela exequente é que foi exarada a decisão fixando o valor do débito exequendo e determinando a citação da executada para pagamento da quantia certa, tendo os embargos à execução sido opostos antes mesmo do comprovante citatório nos autos da execução.

Aduz que apesar de a sentença ter arrimado a rejeição liminar dos embargos no fato de a embargante não ter anexado aos autos o cálculo do valor entendido como devido, em desobediência ao §4º do art.917 do CPC/15, tal motivação não se revelaria razoável, na medida em que o valor devido não pode ser apurado por simples cálculo aritmético, demandando a realização de prova pericial para a definição do valor real da dívida.

Suscita, ainda, a prescrição da pretensão executiva em relação à cláusula penal, pugnando, subsidiariamente, pela sua redução para 10%, haja vista a exorbitância de sua cobrança no equivalente a 50%.

Contrarrazões no ID. n. 160041793, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 11/09/2003 as partes firmaram o contrato de Contrato de Compra e Venda de Feijão-Soja em Grãos n. 1328P402025 (ID. n. 72517196 - Pág. 19/24) através do qual a executada apelante se comprometeu a entregar à empresa apelada, no interregno de 01 a 30/03/2004, 600.000 Kg de feijão soja em grãos, correspondentes a 10.000 sacas de 60Kg, da safra 2003/2004, ao preço de US$106.000,00 equivalentes a R$308.62,60, sendo que o referido produto seria plantado numa área de 261 hectares de terras localizada em Santa Rita do Trivelato, devidamente matriculada no CRI de Diamantino sob o n. 34.182, em nome de Roberto Casonato.

Conforme consta, foram convencionados, para caso de inadimplemento, juros de 12% ao ano, multa moratória de 10% e cláusula penal estipulada em 50%, conforme itens 7.3 e 7.7.1 do contrato exequendo.

Ficou convencionado ainda, no item 4 do contrato (“Forma de Pagamento”), que após a entrega do produto, caberia à compradora exequente o pagamento do preço ajustado, descontando-se o valor total das contribuições a título de FUNRURAL e FETHAB.

Diante disso, a adquirente credora ajuizou a Execução para a entrega de coisa incerta em 15/06/2004, objetivando o recebimento de 16.000 sacas de 60Kg de feijão soja – dos quais 10.000 sacas relativas à obrigação principal, 1.000 sacas relativas à multa de 10% e outras 5.000 sacas, referentes à cláusula penal ajustada.

Citada através de Carta Precatória ainda em 30/09/2005 (Certidão de ID. n. 72517198 - Pág. 27 dos autos da execução) para o pagamento do crédito apontado sob pena busca e apreensão do produto devido, a executada apelante deixou transcorrer in albis o prazo para responder à pretensão executiva, conforme certidão de ID. n. 72517198 - Pág. 29 dos autos de origem.

Expedido o mandado de busca e apreensão, o cumprimento deste restou fracassado, tendo a respectiva certidão negativa de ID. n. 72517200 - Pág. 13 sido juntado aos autos em 02/02/2007.

Instada, a exequente recorrida peticionou nos atos da execução em 11/07/2007 (ID. n. 72517200 - Pág. 20/22), pugnando pela conversão da Execução para entrega de coisa incerta em Execução por quantia certa, pugnando que os autos fossem encaminhados para a atualização do valor de R$298.845,35, e consequente expedição de ofício ao BACENJUD, para o bloqueio on line do respectivo crédito, nos termos do art. 655-A do CPC/73.

Ao examinar tal postulação o juízo singular proferiu em 09/11/2007 a seguinte decisão (ID. n. 72517200 - Pág. 26 dos autos da execução):

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de conversão de ação de execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Decido.

Informando o credor que o bem não foi encontrado, cabe a conversão da ação para execução por quantia certa, todavia, deve ser oportunizado ao devedor que se manifeste quanto ao cálculo apresentado pelo credor.

A propósito, confiram:

‘Não se pode fazer conversão de ação de execução de coisa incerta em execução por quantia certa, sem que o devedor haja manifestado sobre o cálculo apresentado, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.’ (TJMS, Primeira Turma Cível, Agravo - N. 2002.003987-1/0000-00 - Rio Verde de Mato Grosso, Relator: Exmo. Sr. Des. Ildeu de Souza Campos, Data: Campo Grande, 22/10/2002)

Intime-se o devedor. Após, conclusos. Cumpra-se.” (gr.n.)

Dessa decisão, a executada foi intimada, não apenas através da publicação no Diário da Justiça eletrônico n. 7896 de 16/07/2008 – como recomendado pelo art. 346 do CPC/15 – mas também pessoalmente, tendo o Aviso de Recebimento (AR) da respectiva correspondência intimatória (ID. n. 72517200 - Pág. 32) sido juntada aos autos do feito executivo em 21/09/2009 (ID. n. 72517200 - Pág. 33).

No entanto, consoante certificado no ID. n. 72517200 - Pág. 33, a executada preferiu mais uma vez quedar-se silente.

Apesar disso, ao invés de deferir desde logo a conversão postulada e dar prosseguimento aos atos executivos, o julgador singular preferiu designar audiência de tentativa de conciliação para o dia 14/09/2009, tendo a executada se dado por ciente de tal designação conforme assinatura aposta na decisão de ID. n. 72517200 - Pág. 34 ainda em 04/09/2009.

Contudo, tal audiência não se realizou em função da ausência da exequente.

Nesse interregno, foram postuladas e deferidas várias tentativas de penhora de ativos financeiros da devedora, todas elas fracassadas, até que em 23/02/2016 (ID. n. 72517202 - Pág. 29) o juízo determinou que a credora apelada fosse intimada para indicar os critérios utilizados para a quantificação da dívida que pretendia receber, agora pelo rito da execução por quantia.

A exequente apresentou então os seus argumentos no ID. n. 72517204 - Pág. 1/3, junto aos cálculos de ID. n. 72517204 - Pág. 4/5, quando indicou o valor exequendo, atualizado até 31/07/2017, de R$1.043.948,11.

Ao analisar tal manifestação, o julgador singular proferiu a decisão de ID. n. 72517204 - Pág. 7, na qual, apesar de deferir a conversão do procedimento da execução para entrega de coisa em execução por quantia, determinou a intimação da exequente para comprovar que os cálculos apresentados correspondiam aos critérios estabelecidos no contrato celebrado entre as partes (cláusula 7.5).

Dessa decisão, ambas as partes foram intimadas através da sua publicação no DJe n. 10099 de 12/09/2017, considerado publicado em 13/09/2017 (ID. n. 72517204 - Pág. 8).

No entanto, a executada permaneceu silente, tendo a exequente, por outro lado, se manifestado mais uma vez no ID. n. 72517204 - Pág. 12/22, em petição acompanhada dos documentos e cálculos a corroborar a arguição de que em 01/10/2017, o quantum debeatur já atingia R$1.055.106,77.

Na sequência, o juízo singular proferiu a seguinte decisão.

“[...]

Com efeito, levando-se por linha de estima que as disposições/cláusulas preconizadas no contrato prevêem que o preço da saca de soja deve indexar-se em conformidade com a cotação registrada na data do vencimento da prestação (‘vide’ cláusula 7.5 do contrato acostado às fls. 07/12) e considerando-se o valor/preço da saca de soja, apontado por parte da exequente/credora — no valor individual correspondente a R$ 30,86 (trinta reais e oitenta e seis centavos) — é significativamente inferior ao valor/preço da saca de soja na data do vencimento da prestação, visto que era cotado em R$ 45,37 (quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), conforme pesquisa realizada junto ao ‘site’ do Portal Agrolink (fls. 141/142), deflui-se, por força de proposição lógica, que o valor total do débito, da multa contratual e dos honorários advocatícios perfaz a quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.055.106,77 (um milhão, cinquenta e cinco mil, cento e seis reais e setenta e sete centavos).

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação de execução por quantia certa.

Proceda-se à citação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de janeiro de 2018.”

Citada, a executada ora apelante opôs os presentes embargos à execução por quantia, suscitando (i) a necessidade de extinção da execução por ausência de exigibilidade da pretensão, (ii) exceção de contrato não cumprido, (iii) prescrição da cláusula penal prevista no Item 7.3 do contrato exequendo, (iv) a incidência do percentual da cláusula penal apenas sobre o “valor da dívida”, (v) a abusividade dos percentuais convencionados a título de multa moratória e cláusula penal, (vi) a impossibilidade de se computar juros moratórios, correção monetária e cláusula penal no interregno anterior a 02/12/2017.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 160041791, a qual extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito.

Com efeito, em que pese o equívoco do juízo singular ao determinar a “citação” para após a conversão do rito e, a despeito da existência de precedentes persuasivos mais complacentes ao intento da executada embargante, no caso dos autos afora os questionamentos de ordem pública e aqueles relativos à correção do cálculo apontado pelo credor, todas as demais matérias de defesa que a devedora procura requentar nessa quadra processual já se encontram preclusas de há muito tempo.

Primeiramente, porque apesar de regularmente citada, deixou de apresentar embargos ou exceção de pré-executividade na quinzena legal.

Nesse aspecto, não se desconhece a existência de julgados no sentido de que, se a citação do executado se deu antes da Lei n. 11.382/2006, que alterou a redação do art.736 do CPC/73, os embargos opostos pelo devedor após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, não sofreriam limitação quanto às matérias defensivas oponíveis, sobretudo quando a tese de defesa em questão não tiver sido enfrentada em uma primeira manifestação ofertada anteriormente à conversão do rito executivo.

No entanto, o fundamento para tal posicionamento mais leniente se arrima no fato de que, nos casos em que a citação do executado se deu sob a égide da redação originária do já citado art.736 do CPC/73, o qual condicionava a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, eventualmente poderia cercear direito daquele que não dispunha de condições financeiras para efetuar um depósito ou prestar uma caução.

Ocorre que, após o advento da já mencionada Lei n. 11.382/2006, o indigitado art.736 do CPC/73 passou viger com a seguinte redação: “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos.”

E, já durante vigência dessa nova norma, a executada foi devidamente intimada, tanto através de publicação no DJe n. 7896 de 16/07/2008 como pessoalmente – cuja correspondência intimatória foi juntada aos autos do feito executivo em 21/09/2009 (ID. n. 72517200 - Pág. 33) – a se manifestar acerca do pedido de conversão de ritos e dizer nos autos sobre o valor indicado pela credora.

Nessa oportunidade, a executada apelante poderia ter manejado uma peça defensiva apresentando todas as matérias de defesa que entendesse possível, independentemente da segurança ou não o juízo.

Entretanto, mais uma vez preferiu a inércia absoluta.

Jamais arguiu qualquer fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo da pretensão executiva.

Apesar de a decisão de ID. n. 72517204 - Pág. 7, que deferiu a conversão do procedimento da execução para entrega de coisa em execução por quantia, ter sido publicada no DJe n. 10099 de 12/09/2017, considerado publicado em 13/09/2017 (ID. n. 72517204 - Pág. 8), fazendo, pois, presumir a ciência inequívoca da executada acerca da modificação do rito, esta, mais uma vez, manteve-se alheia e indiferente aos autos executivos.

Foi, porém, aproveitando-se de um lapso do juízo que, de forma equivocada, determinou a sua “citação” para o pagamento do valor da quantia certa postulada no prazo de 3 (três) dias ou oferecer defesa, que a executada resolveu, finalmente, opor os presentes embargos à execução na data de 09/07/2019, não apenas para discutir o possível desacerto do valor indicado pela credora após a conversão do rito, mas para tentar trazer à tona teses defensivas que só poderiam ter sido arguidas após a citação para responder a execução em setembro de 2005.

Ora, como bem consignou a sentença, o feito embargado “se trata do mesmo processo de execução, apenas convertido em pecúnia, ou seja, fundado no mesmo título executivo”.

Ou seja, todos os possíveis defeitos, vícios e óbices suscitados somente agora, depois de quase 14 (quatorze) anos, não foram impugnados ao tempo da sua citação.

Em suma, tirante os possíveis excessos eventualmente decorrentes dessa conversão, ou de matérias defensivas cognoscíveis ex officio – ou seja, matérias de ordem pública – a admissão de qualquer outro questionamento de mérito não suscitado oportunamente, tal como pretende a apelante, se convolaria numa indevida chancela judicial ao censurável abuso do direito de defesa. Uma espécie de premiação ao devedor indolente em detrimento do credor que, a todo tempo, agiu diligentemente.

Nesse viés, “o exercício ilimitado da plenitude de defesa constitui evidente abuso de direito, deixando de se ser um instrumento de concretização de direitos, para tornar-se uma arma para o uso indevido do processo, sem qualquer utilidade para solução dos litígios.” (GONÇALVES, Claudiney Alessandro. Efetividade da jurisdição e o abuso de direito de defesa. In: ANAIS DO I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL E CIDADANIA E CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 2013, p. 54.)

Daí porque é preciso não perder de vista que “o abuso do direito de defesa destrói a função social do processo, bem como a garantia constitucional de ampla defesa, trazendo a morosidade da prestação jurisdicional, que por certo a distancia da efetividade, tempestividade e justiça esperada por todos aqueles que buscam a intervenção estatal para a resolução de um conflito de interesse.” (GONÇALVES, 2013, p. 54.)

Feitas essas considerações, impende consignar que, no caso, de todas as questões trazidas aos presentes embargos, somente são cognoscíveis aquelas que constituem matérias defensivas de ordem pública e as relativas à correção material dos cálculos, encontrando-se todas as demais – inclusive as relativas aos encargos do contrato exequendo – alcançadas pela preclusão consumativa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo acolhida, por fundamento diverso. Os novos embargos opostos a partir da conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa podem versar exclusivamente sobre as matérias relacionadas com essa conversão, isto é, a apuração do valor devido e a penhora. Precedentes. Caso em que a matéria deduzida nos novos embargos se refere ao excesso de execução e à revisão de cláusula contratuais, sendo essa última o objeto da inconformidade recursal. Enfrentamento que, no entanto, encontra óbice na preclusão consumativa, na medida em que deveria ter sido suscitada nos primeiros embargos intentados. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível, Nº 70073231078, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 29-06-2017)

Sendo assim, passo ao exame das únicas matérias defensivas passíveis de conhecimento nessa fase processuais, quais sejam, (a) a prescrição da cláusula penal, (b) o possível cômputo equivocado dos juros de mora, correção monetária, multa e cláusula penal e, por fim, (c) a necessidade de produção de prova pericial para a apuração do quantum debeatur.

DA PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL.

No que tange à alegada prescrição da pretensão executiva relacionada à cláusula penal, não assiste razão à executada embargante.

Isso porque, ao analisarmos a petição inicial da execução, manejada em 15/06/2004 – a menos de 3 (três) anos do vencimento final da obrigação contratual e, portanto, em tempo muito inferior ao lapso quinquenal previsto no inciso I do §5º do art. 206 do CC/2002 – é possível constatar que, já ali, a credora pugnou pela exigência da obrigação principal acrescida da multa moratória de 10% e da cláusula penal de 50% prevista (ID. n. 72517196 - Pág. 15).

Considerando que a cláusula penal vem desde a fase em que a execução postulava a entrega de coisa incerta, certo é que a transformação dessa penalidade contratual em pecúnia decorre da mera conversão do rito, não constituindo uma nova postulação, posterior.

Com isso, fica rejeitada a arguição de prescrição da cláusula penal.

DA CONTAGEM INCORRETA DOS JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E CLÁUSULA PENAL.

Relativamente ao possível cômputo inadequado dos juros de mora, da correção monetária, da multa e cláusula penal, pugnando pela revisão dos períodos de incidência, a embargante, busca, na verdade, suscitar a cobrança de um valor maior que o efetivamente devido, o que, inexoravelmente, constitui uma arguição de excesso de execução.

Ocorre que, consoante preceituam os §§3 e 4º, inciso II do art.917 do CPC/15, quando o embargante alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá desde logo declarar necessariamente na petição inicial de seus embargos o valor que entende devido, juntamente com a memória discriminada e atualizado de seu cálculo, sob pena dessa matéria defensiva não ser conhecida pelo juízo.

Nesse sentido, vide a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.759.683/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

Considerando que, na hipótese, a executada embargante não apontou em seus embargos o valor entendido como devido, tampouco anexou aos autos o demonstrativo dos cálculos da evolução do débito incontroverso, a partir da correção da incidência dos juros de mora, da correção monetária e cláusula penal, o não conhecimento desse ponto é medida que se impõe.

DA ALEGADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.

Por fim, em relação à arguida necessidade de realização de prova pericial para apuração do valor do débito exequendo melhor sorte não socorre à embargante.

Isso porque, no caso, os juros de mora e a correção monetária são consectários lógicos, ao passo que a multa moratória e a cláusula penal têm percentuais expressamente definidos no pacto, de maneira que o apontamento do valor incontroverso depende de simples cálculos aritméticos, inexistindo encargos outros de natureza potestativa ou flutuantes.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ficam, portanto, rejeitados os embargos também em relação à arguida necessidade de produção de prova pericial.

No mais, e sem maiores delongas, não há qualquer desacerto na sentença extintiva.

Forte nessas razões, nego provimento ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal, por força do §11 do art.85 do CPC/15 para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023